Tribunal: TJES
Processo: 5020918-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino; Vaga de garagem; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020918-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA e outros (12)

INTERESSADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO A VAGAS COMERCIAIS EM CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao condomínio o restabelecimento de acesso exclusivo de lojistas às vagas comerciais por portão e percurso próprios.

Os agravantes sustentam que o projeto original previa acesso segregado. O condomínio afirma que o modelo atual subsiste desde a emissão do habite-se, em agosto de 2016, sem alteração posterior comprovada.

A decisão agravada indeferiu a medida por ausência de elementos seguros quanto à alteração do acesso e pelo risco de intervenção na dinâmica condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de impor ao condomínio o restabelecimento de acesso exclusivo às vagas comerciais, diante da controvérsia fática sobre a configuração original e atual do sistema de acesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a existência de acesso autônomo e eventual modificação posterior demanda dilação probatória, inclusive técnica, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A medida possui caráter satisfativo e interfere na rotina operacional e de segurança do condomínio, com potencial impacto coletivo relevante.

O regimento interno prevê disciplina de controle de acesso e possibilidade de alteração das rotinas mediante deliberação assemblear.

Não há prova concreta dos prejuízos alegados, como queda de faturamento ou redução de fluxo de clientes, com nexo mínimo com o modelo de acesso vigente.

Risco de irreversibilidade da medida, caso posteriormente se conclua pela inexistência do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando há controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória. 2. É indevida, em sede de cognição sumária, a imposição de medida com caráter satisfativo que altere a rotina operacional e de segurança do condomínio sem prova inequívoca do direito alegado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020918-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA e outros (12)
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO LA GATTA MARTINS - ES14289-A
INTERESSADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ e outros

Advogados do(a) INTERESSADO: FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A, LORENA MATIAS ARAUJO - ES34241-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A, VITOR POSSATTI MOURA - ES27487
Advogados do(a) INTERESSADO: FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a saber se, em tutela de urgência, deve ser imposto ao Condomínio o restabelecimento imediato do acesso exclusivo dos lojistas às vagas comerciais por portão e percurso próprios, tal como sustentam os agravantes.

Embora os agravantes apontem documentos que, em sua leitura, indicariam concepção de acesso autônomo e segregado, o Condomínio agravado sustenta, amparado em documentação constante dos autos, que o acesso atualmente utilizado é o mesmo adotado desde a emissão do habite-se, em agosto de 2016, não havendo comprovação segura de alteração posterior atribuível à administração condominial.

Assim, tal divergência revela quadro que, a rigor, demanda instrução (inclusive técnica e documental mais ampla), não se mostrando prudente, nesta etapa, impor providência estrutural/operacional de maior impacto, com caráter nitidamente satisfativo.

Some-se a isso que o próprio Regimento Interno, conforme destacado nas contrarrazões, disciplina a lógica de controle e identificação na Portaria, vinculando-a ao acesso às garagens, e prevê que rotinas operacionais de segurança podem ser modificadas mediante deliberação assemblear.

Os agravantes também invocam prejuízos continuados, como dificuldade de acesso e queda de fluxo. Ocorre que o Condomínio destaca ausência de prova concreta desses danos, afirmando inexistir documentos que demonstrem redução de faturamento, diminuição de clientes ou desvalorização locatícia atribuível, com nexo mínimo, ao acesso atualmente praticado.

De outro lado, a medida pretendida interfere diretamente na rotina operacional e de segurança, com potencial de gerar efeitos coletivos relevantes e de difícil recomposição caso, ao final, se conclua inexistir direito ao acesso pretendido, especialmente se a configuração de acesso tiver sido a mesma desde o habite-se, como sustenta o agravado.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)